Tribunal: TJMT
Processo: 1013253-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013253-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGDA MARIA DE FREITAS - CPF: 551.560.101-72 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013253-23.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pagseguro Internet Lda

Recorrida(s):

Agda Maria de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, permanece insistindo que o bloqueio realizado na conta corrente da Reclamante se deu por motivo de segurança e que o procedimento seria válido diante de expressa previsão contratual.

3. Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio da conta corrente da consumidora por motivo de segurança se a instituição não a comunica previamente da ocorrência ou traz aos autos provas da contestação de operação questionada.

4. Configura dano moral o bloqueio indevido de conta corrente, independentemente de comprovação do prejuízo material sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

5. Ainda que se considerasse o bloqueio da conta corrente, pela justificativa apresentada na inicial – inadimplência de empréstimo – não há elementos de prova nos autos que autorize tal conduta, visto que o saldo positivo em conta corrente era suficiente para quitar a parcela do empréstimo, no entanto, pela conversa em aplicativo de mensagens apresentada com a impugnação, a empresa não autorizava a consumidora a usar o valor da conta, requerendo que o pagamento fosse realizado de outro modo, o que caracteriza falha na prestação do serviço, já que o valor disponibilizado em conta é de titularidade da autora, não sendo fruto de utilização de um suposto limite de crédito e suficiente para quitar o débito.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que condenou o Requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022